Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703124-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURINA DA SILVA SCHAEFFER AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AURINA DA SILVA SCHAEFFER em face do despacho proferido pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0700018-51.2023.8.07.0018, intimou a agravante a emendar a petição inicial. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante manifestou-se no ID 43222488 defendendo o conteúdo decisório do ato impugnado, bem como esclarecendo que em verdade, a decisão agravada indeferiu o pedido liminar, razão pela qual o recurso deve ser conhecido. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento seja por ausência de conteúdo decisório, seja por razões dissociadas. Com efeito, observa-se que a decisão agravada limitou-se a intimar o agravante para emendar a petição inicial. Transcrevo a decisão de ID 146397334 dos autos principais: Trata-se de ação de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrada por AURINA DA SILVA SCHAEFFER em desfavor da SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, para fornecer-lhe o medicamento TSH recombinante (Thyrogen) – ALFATIROTROPINA, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS. Narra a parte autora, de 82 anos, que (I) foi diagnosticada com carcinoma papilífero clássico multifocal de tireoide - câncer de tireoide; (II) após a cirurgia de retirada do tumor realizada junto ao Hospital de Base, no dia 17/6/2022 (tireidectomia total), no intuito de dar continuidade ao tratamento da patologia, fora-lhe prescrito, na data de 16/8/2022, com urgência, o medicamento TSH recombinante (Thyrogen) - ALFATIROTROPINA, que segundo a posologia, deve ser aplicado no primeiro dia 1 frasco de rh TSH, no segundo dia outro frasco, no terceiro dia iodo radioativo, para que só então, no oitavo dia houvesse a realização do exame de pesquisa de corpo inteiro (pós-dose); (III) muito embora haja possibilidade de realização do exame após o preparo necessário da paciente naquela unidade hospitalar, conforme fora informado pela equipe médica do HUB, não há, desde o pedido de realização do exame, disponibilidade do medicamento na rede pública , necessário ao preparo do procedimento. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) o medicamento encontra-se em situação de desabastecimento conforme ID 146183440. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. Decisão ID 146207022 do juízo de plantão determinou a emenda a inicial para adequação do polo passivo da demanda. A parte autora, ID 146235405, emendou a inicial alterando o polo passivo para fazer constar a SECRETÁRIA DE SAÚDE. É o breve relato. DECIDO. O provimento cominatório pretendido pela parte autora não é compatível com o rito do Mandado de Segurança. Com efeito, o remédio constitucional se destina à tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (artigo 5o, LXIX, da CF e artigo 1o da lei 12.016/2009). Por sua vez, direito líquido e certo é aquele demonstrado desde o início, por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, embora a Constituição Federal assegure a todos o direito à saúde, também prevê como princípio fundamental o tratamento igualitário. Portanto, não basta apenas a prescrição de determinado serviço de saúde pelo profissional médico para configuração do direito líquido e certo. Há necessidade de aferir (I) se existe disponibilidade do serviço na rede pública ou privada de saúde, (II) se a parte foi previamente inserida em lista de espera única, (III) qual a classificação quanto à urgência, (IV) qual sua posição na lista de espera, (V) se a demora pode ser classificada como excessiva, dentre outros fatores. Nesse contexto, a não ser que a inicial venha instruída com prova apta a demonstrar que a Autoridade impetrada deixou de fornecer um serviço que estava disponível, ou demorou excessivamente para fornecê-lo, ou desrespeitou a lista de espera, não há como intitular o ato omissivo como abusivo ou ilegal. Certo é que o direito a saúde é muito abstrato e genérico para ser tutelado por meio de Mandado de Segurança, ação restrita às hipóteses de manifesta ilegalidade de ato administrativo concreto. A pretensão condenatória à obrigação de fazer, pretendida pela parte autora, deve ser veiculada em ação de conhecimento. Até porque, não raras vezes, resultará em obrigação de pagar, com determinação de sequestro de verba pública, que, por sua vez, implicará em liquidação das despesas, investigação fática e probatória, juntada e análise de orçamentos, expedição de novos documentos e assim por diante. Ou seja, tudo incompatível com o estreito rito do Mandado de Segurança. Na própria inicial a parte autora já indica que a obrigação de fazer poderá ser convertida em obrigação de pagar, caso não exista vaga na rede pública de saúde. Significa dizer, não pretende apenas uma tutela mandamental, mas já manifesta efetiva pretensão condenatória ilíquida no tocante ao valor das despesas perante a rede privada. Portanto, o pedido não pode ser veiculado pela via estreita do Mandado de Segurança, tanto porque ilíquido, como porque substitutivo de eventual futura ação de cobrança, malferindo a Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal, como indica o precedente: "MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. PRELIMINAR AFASTADA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é responsável pela implementação de políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde, possuindo poder de gestão sobre o sistema público de saúde do Distrito Federal. Assim, patente sua legitimidade passiva para figurar no feito. Preliminar afastada. O mandado de segurança não constitui a via adequada para o ressarcimento de despesas médicas derivadas de internação em Unidade de Terapia Intensiva em hospital particular, porquanto não pode servir como substitutivo de ação de cobrança, nos termos da Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal. A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional, bem como dever incondicional do Estado, não deverá sofrer, por parte dos administradores, obstáculos que dificultem o acesso dos mais necessitados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde. Tratando-se de pessoa desprovida de recursos financeiros para arcar com os custos da internação em UTI e sendo a internação indispensável à garantia de sua vida e saúde, por ser o impetrante portador de moléstia grave, o Estado passa a ter o dever de realizar todas as ações necessárias para garantir a integridade física do postulante. Extinção do processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de reembolso. Concessão da segurança, quanto à disponibilização do leito em UTI da rede pública ou privada. (Acórdão 942553, 20160020011135MSG, Relator: ANA MARIA AMARANTE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/5/2016, publicado no DJE: 9/6/2016. Pág.: 97)" Assim, (I) a insuficiência da tutela mandamental; (II) a limitação indevida do direito de defesa do Distrito Federal; (III) a iliquidez da pretensão condenatória, desde já convolada em obrigação ilíquida de pagar e a (IV) a inexistência de prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso no comportamento da Administração, demonstram a manifesta incompatibilidade do rito. De outro lado, a prevalecer o entendimento de cabimento do Mandado de Segurança, deverá a parte autora observar a incompetência do Juízo em face da legitimidade passiva do Secretário de Saúde e consequente aplicação do art. 21, II, do RITJDFT, como indica o precedente: "(...) A autoridade coatora para os fins do mandado de segurança é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, tratando-se de mandado de segurança onde se busca a realização de tratamento de saúde, a autoridade coatora é o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, pois é ele o agente público que tem o dever funcional de responder pelo fiel cumprimento do ato impugnado, qual seja a realização da cirurgia pleiteada pelo impetrante. (...)" (Acórdão 1148271, 07191242920188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" 1 _ Ante o exposto, faculto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias a fim de emendar a inicial para: 1.1 _ adequar o feito ao processo de conhecimento comum; 1.2 _ recolher as custas processuais ou comprovar a sua hipossuficiência, juntando comprovante de renda/declaração de imposto de renda; 2 _ Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Nesse sentido, a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento. Saliento que a decisão agravada não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pelos agravantes e apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente agravo. Decisão que simplesmente intima a parte para emendar a petição inicial não possui conteúdo decisório. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À PRÉVIA ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO MANTIDA. 01. A conclusão do Relator foi no sentido de que o despacho que determina a emenda a inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. 02. As questões levantadas no recurso não foram previamente submetidas ao exame do juízo singular, de forma que sua análise pelo segundo grau constitui supressão de instancia. 03. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1238125, 07260699520198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento. (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DO ATO ATACADO. PRECLUSÃO LÓGICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Na hipótese, ainda, houve o cumprimento do ato judicial agravado, com a apresentação de emenda à petição inicial, motivo pelo qual também incide à espécie o fenômeno da preclusão lógica, pois praticado ato processual incompatível com a vontade de recorrer. Circunstância que também autoriza o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1232925, 07086489220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante esclarecer que apesar das alegações da agravante, o ato impugnado não indeferiu o pedido de tutela, apenas intimou a parte para emendar a petição inicial para posterior análise do pedido, não sendo possível análise do pedido de tutela sob pena de supressão de instância o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Em verdade, o pedido realizado no presente recurso para que seja concedido o medicamento em discussão configura razão dissociada, tendo em vista que o ato impugnado não se manifestou sobre o ponto, razão pela qual o recurso em análise não pode ser conhecido. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição de agravo de instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2023 12:44:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador